Tribunal: TJDFT
Processo: 0731945-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0731945-26.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIAS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelas autoras CELG DISTRIBUICAO S.A. e ENEL BRASIL S.A., contra a r. decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, na ação declaratória de nulidade de ato administrativo cumulado com pedido de obrigação de fazer no 0712202-27.2022.8.07.0001 ajuizada em face do ESTADO DE GOIÁS, declinou da competência para uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO, nos seguintes termos (ID 122621602, autos de origem): Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. e ENEL BRASIL S. A. em face do ESTADO DE GOIÁS, em que postula a parte autora, em síntese, seja declarada a ilegalidade da decisão proferida pelo Estado de Goiás indeferindo o pedido de ressarcimento formulado pela primeira requerente em processo administrativo, ante a suposta utilização de critérios de julgamento não previstos em lei, contrato, ou qualquer outro ato normativo. Requer, ainda, seja o réu compelido a dar cumprimento ao Contrato de Compra e Venda de Ações, à Lei do FUNAC, e ao Termo de Cooperação e Acordo de Gestão da CELG-D, depositando na conta FUNAC a quantia de R$ 235.663,63. Depreende-se dos autos que as partes elegeram o foro de Brasília/DF para resolução de eventuais questões decorrentes do contrato “sub judice”. Verifica-se, outrossim, que as autoras são empresas de energia do Estado do Goiás/GO e o requerido o próprio Estado do Goiás/GO. Não se vislumbra, contudo, qualquer fundamento hábil a escudar a legalidade do foro de eleição e, por conseguinte, do ajuizamento da demanda em Brasília/DF, sob pena de inobservância ao princípio do juiz natural. Ademais, não se justifica a intervenção do Poder Judiciário de um estado ou do Distrito Federal na análise da validade de ato administrativo praticado por outro ente federativo, sob pena de violação ao pacto federativo. Nesse sentido, ademais, exegese do TJDFT em caso parelho, "in verbis": "(...) 3. A presença do estado de Goiás no polo passivo da demanda atrai a incidência da respectiva Lei de Organização Judiciária (Lei no 9.129/81), uma vez que se trata de competência absoluta, de natureza constitucional, devendo ser preservada a aplicação das suas regras de distribuição dos serviços judiciais. 4. Trata-se de lei especial em relação à regra prevista no Código de Processo Civil, uma vez que a atividade hermenêutica não pode desconsiderar o pacto federativo previsto no arts. 18, 125 e 126 da CF/88 e no art. 16 da Lei Complementar no 35/79. 5. Como a demanda objetiva a declaração de nulidade de ato administrativo, com pedido de condenação ao cumprimento de obrigações que seriam advindas do contrato de compra e venda de ações da CELG, após leilão de privatização da empresa goiana de distribuição de energia elétrica, não há legitimidade para a sobreposição do princípio republicano ante a autonomia inerente ao poder constituinte derivado decorrente. 6. A competência da 24a Vara Cível de Brasília não abrange as atribuições conferidas por Lei à Justiça Estadual de Goiás, não tendo nenhuma razão jurídica para as partes agravantes, que têm sede em Goiás e em Niterói, RJ, com advogados de Goiás, elegerem o foro Distrito Federal para processarem o Estado de Goiás, que não participou dessa eleição, nem poderia. 7. Em exercício de interpretação lógica e sistêmica, a regra contida no art. 52 do Código de Processo Civil deve circunscrever-se ao âmbito territorial de cada ente da Federação. A excepcionalidade do parágrafo único depende de convênio entre os entes federativos, inexistente, o caso, nos termos do § 4o do art. 75 do mesmo Código, que não contempla o foro de eleição. 8. A Lei no 8.666/1993 dispõe: ?Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam: (...) §2o Nos contratos celebrados pela Administração Pública com pessoas físicas ou jurídicas, inclusive aquelas domiciliadas no estrangeiro, deverá constar necessariamente cláusula que declare competente o foro da sede da Administração para dirimir qualquer questão contratual, salvo o disposto no § 6o do art. 32 desta Lei. (...)" (Acórdão 1435524, 07152803220228070000, 8a Turma Cível, data de julgamento: 07/07/2022, publicado no PJe: 12/07/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, “ex vi” do disposto no artigo 63, § 3o do CPC, reconheço de ofício a abusividade da cláusula de eleição de foro prevista no contrato “sub judice” e, por conseguinte, a incompetência deste Juízo para o processamento do feito. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos a uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO. Em suas razões recursais (ID 39599828), as agravantes sustentam que: (i) o agravado não tem foro privilegiado, razão pela qual deve obedecer às regras de fixação de competência territorial e, portanto, relativa; (ii) ainda que a lei de organização judiciária de determinado Estado da Federação estabeleça vara especializada para processar demandas contra a Fazenda Pública, não se trata de competência absoluta, mas relativa; (iii) como se trata de competência relativa, é possível às partes disporem livremente sobre ela, como é o caso da cláusula de eleição de foro presente no contrato que dá ensejo à demanda; (iv) não se verifica qualquer abuso na cláusula de eleição de foro; (v) não se trata de contrato de adesão; (vi) não há parte hipossuficiente em relação a outra; (vii) não há desequilíbrio econômico entre as agravantes e o agravado, tampouco se verifica dificuldade no acesso à Justiça para algum dos litigantes caso seja efetivada a cláusula de eleição de foro; (viii) ausente a demonstração de abusividade na cláusula de eleição de foro, deve ser privilegiada a vontade das partes conforme autorizado pelo Código de Processo Civil e pela súmula no 335 do Supremo Tribunal Federal; (ix) a Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás não deve prevalecer sobre o artigo 52 do CPC; (x) o Poder Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios é competente para julgar demanda na qual o Estado de Goiás é réu, sem que isso represente afronta ao Pacto Federativo ou Princípio Republicano; e (xi) a manutenção da r. decisão agravada tem potencialidade de causar-lhes graves danos, tendo em vista que, caso seja mantida a eficácia da decisão agravada, os autos serão remetidos de imediato à Comarca de Goiânia/GO, na qual serão realizadas diligências que, ao final do julgamento do presente recurso, poderão se tornar inúteis. Ao final, requerem, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso e, no mérito, o provimento do recurso a fim de que seja fixada a competência do d. Juízo de origem para processar e julgar o feito, em atenção à cláusula de eleição de foro. Preparo recolhido (ID 39599827). É o relatório. Decido. Ainda que a decisão declinatória de competência não esteja incluída no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, há urgência no exame da matéria diante da inutilidade de sua apreciação em sede de apelação. Destarte, é admissível agravo de instrumento quanto à questão, nos termos do julgamento do c. Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o artigo 995, parágrafo único, do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Verifica-se que a questão objeto do presente recurso consiste em decidir acerca da competência do d. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília para processar e julgar o feito. O exame preliminar revela que a pretensão liminar buscada pelas agravantes não atende aos aludidos pressupostos, pois não há probabilidade de provimento do recurso. A Constituição Federal, em seu artigo 18o, prevê que "A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição”. Como se sabe, a autonomia dos entes federativos se divide em poder de auto legislação, auto-organização e autoadministração. Para complementar esses princípios, o artigo 125, caput e § 1o, da Carta Maior estabelece que “Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição” e que “A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça”. Da leitura desses dispositivos, depreende-se que: (i) não pode haver interferência de um Estado na administração, legislação e organização de outro; (ii) cabe a cada ente federativo organizar o próprio Poder Judiciário; e (iii) a União não predomina sobre os Estados. A teor do disposto no artigo 61, I, do novo Código de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei no 21.268/2022)[1], é de competência dos d. Juízos das Fazendas Públicas processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás for réu, tal como no caso dos autos. Observa-se que a auto-organização do Estado de Goiás impõe-se aos demais entes federados devido a isonomia resultante do pacto federativo. Por conseguinte, em regra, a competência dos d. Juízos das Fazendas Públicas Estaduais de Goiás deve ser respeitada nos julgamentos nos quais o Estado de Goiás figure no polo ativo ou passivo da demanda, o que leva à inevitável redistribuição das ações ajuizadas perante o Poder Judiciário de outro ente. Importante frisar que essa interpretação afasta a aplicação da Súmula no 206 do c. Superior Tribunal de Justiça ou do artigo 52, parágrafo único, do CPC, pois, trata-se, na verdade, de interpretar a lei conforme a Constituição, especialmente em relação à disciplina normativa do pacto federativo, à consequente organização da Justiça em cada Estado e à ausência de hierarquia entre leis federais e leis estaduais. Nesse cenário, a competência territorial do artigo 52, parágrafo único, do CPC predomina somente no território do próprio ente federado. Melhor dizendo, o próprio domicílio, o local do fato e a situação do imóvel em detrimento da vara especializada são opções do autor, desde que em comarcas situadas no próprio Estado contra o qual se litiga. Porém, é inadmissível selecionar referidas opções se o resultado for o julgamento em outra unidade federativa. Sobre a questão tratada nestes autos, destaca-se o seguinte precedente deste eg. Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C COMINATÓRIA. OBJETO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES E OUTRAS AVENÇAS. PROGRAMA NACIONAL DE DESESTATIZAÇÃO. RESSARCIMENTO DE PASSIVO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. INDEFERIMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. AÇÃO. COMPOSIÇÃO PASSIVA. ESTADO FEDERADO (ESTADO DE GOIÁS). REGRA DE COMPETÊNCIA (CPC, ART. 52). COMPETÊNCIA CONCORRENTE. OPÇÃO DA PARTE AUTORA. ENTE FEDERADO. FORO PRIVATIVO. CRITÉRIO EX RATIONE PERSONAE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL ESPECIAL. CLÁUSULA ELETIVA DE FORO. DISPOSIÇÃO DIVERSA. PREVISÃO CONTRATUAL ÍRRITA. COMPETÊNCIA DA VARA FAZENDÁRIA LOCAL. REGULAMENTAÇÃO ESTADUAL (LEI ESTADUAL No 9.129/81, art. 30, 1, "a", 1). DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DISPONDO SOBRE COMPETÊNCIA. MÁTERIA COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. GÊNESE DA PRESTAÇÃO JURIDISCIONAL. INSERÇÃO NO ROL DE RECORRIBILIDADE ESTABELECIDO PELO NOVO ESTATUTO PROCESSUAL. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA (CPC, ART. 1.015, III e PARÁGRAFO ÚNICO). ROL DE TAXATIVIDADE MITIGADA (RESP 1.704.520/MT). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. AGRAVO. PEÇA RECURSAL. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, se conformando e guardando congruência, o agravo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na decisão interlocutória como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo (NCPC, art. 1016, inc. II e III). 2. Conquanto a decisão que versa sobre competência não esteja compreendida, na literalidade da disposição normatizada, dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto não inserida a matéria dentro do rol taxativo de matérias recorríveis via do instrumento pelo legislador processual, é possível e necessária, mediante interpretação lógico-sistemática, a apreensão de que se afigura cabível o manejo de agravo de instrumento em face de provimento que versa sobre competência, pois encerra premissa inerente à gênese da materialização da prestação jurisdicional demandada, não sobejando possível que juízo desprovido de competência para conhecer de uma ação venha a resolvê-la e somente em grau recursal a questão seja suscitada pois frustra o objetivo do processo, retardando e gerando custos desnecessários à relação processual. 3. A interpretação lógico-sistemática e teleológica das disposições insertas no inciso III e parágrafo do artigo 1.015 do CPC, partindo da premissa de que a competência está impregnada na gênese da prestação jurisdicional, autoriza a exegese segundo a qual é viável a devolução a reexame, pela via do agravo de instrumento, da decisão que versa sobre competência para processar e julgar ação cognitiva, pois originárias da mesma gênese, que é a definição do juiz competente para a causa, inclusive porque irradia danos e prejuízos à razoável duração do processo, prejudicando seu objetivo (STJ, REsp 1.679.909/RS; REsp 1.704.520/MT). 4. De conformidade com a regra prevista no artigo 52 do Código de Processo Civil, as ações em que o Estado for demandado devem ser propostas: (i) no foro do domicílio do autor; (ii) no foro de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda; (iii) no foro de situação da coisa; ou (iv) no foro da capital do respectivo ente federal, cuidando-se, pois, de hipótese de competência concorrente, à escolha da parte autora, descerrando, na forma da normatização processual, que o ente federado usufrui de foro privativo, que decorre do critério ex ratione personae, mas somente quando demandado na comarca da capital correspondente, ao passo que, nas demais hipóteses, subsistem foros concorrentes que podem ser escolhidos pelo autor segundo as condições positivadas, não se legitimando, contudo, que as regras sejam derrogadas por convenção contratual. 5. A relação derivada de contrato de desestatização mediante alienação de participação societária de companhia de energia elétrica estadual, ante os contornos que lhe são conferidos pela natureza ostentada pelo ente contratado e diante do próprio objeto da avença, consubstancia nítida relação jurídica submetida ao regime de direito público, subtraindo-a da incidência da normatização geral às quais estão subordinadas as transações jurídicas na quais a administração pública toma parte, mas às quais não subjaz qualquer interesse jurídico da coletividade, donde, ostentando a regulação processual de regência regra de direito público, portanto de cunho cogente, não possuem os contratantes liberdade para dispor de forma diversa do estatuto processual, elegendo foro diverso do identificado para resolver as controvérsias inerentes ao contrato. 6. O Código de Organização Judiciária do Estado de Goiás - Lei Estadual no 9.129/1981 -, em seu artigo 30, I, 'a', 1, fixara a competência da Vara da Fazenda Pública Estadual para processar e julgar as ações em que o estado de Goiás figurar como réu, sobejando inexorável dessa regulação que compete à aludida Vara processar e julgar a ação manejada em face do ente federado tendo por objeto a declaração da nulidade de ato administrativo alegadamente ilegal e a cominação de obrigação de fazer em desfavor do ente federado, sobejando imperioso o reconhecimento de ilegalidade da cláusula contratual de eleição de foro inserta que previa a competência de foro diverso para o processamento da demanda, pois dispõe sobre regra de foro sobre a qual não podiam as partes transigir. 7. Agravo conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Maioria. (Acórdão 1432388, 07121668520228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 6/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFERE-SE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 26 de setembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 61. Compete aos Juízos das Fazendas Públicas, além do cumprimento de cartas precatórias de sua competência: I – processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes e as que lhes forem conexas ou acessórias;